Tribunal: TJPA
Processo: 0006664-61.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006664-61.2020.8.14.0008

APELANTE: MARCOS PINTO CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º-A, I,

DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por MARCOS PINTO CAVALCANTE
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º-A, I, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e (iii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial de ID nº 21346703, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID nº 21346700 e pelo Auto de Entrega de ID 21346701, assim como os depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor do crime mediante emprego de arma de fogo.

5. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

6. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, §2º-A, I; CPP, art. 386, VII e Sum. 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS PINTO CAVALCANTE
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º-A, I, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 13/10/2020, por volta das 21h, o réu mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu uma motocicleta BIS 125, um iphone, uma carteira e R$ 150,00 da vítima Rafael dos Santos Lima. A vítima reconheceu o réu e o réu foi encontrado em poder da motocicleta roubada, no dia 14/10/2020,”
fato ocorrido na comarca de Barcarena.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo qualificado, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial de ID nº 21346703, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID nº 21346700 e pelo Auto de Entrega de ID 21346701, assim como os depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor do crime mediante emprego de arma de fogo.

O apelante, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

A
vítima
RAFAEL DOS SANTOS LIMA, em juízo
, relatou que
:

“isso foi numa tarda pra noite, na frente da casa da tia da minha atual esposa; que lá não era tão claro como é hoje; a frente da casa era escura e propicia a assalto; que estava quase para sair para ir pra casa; que estava se despedindo; que foi no momento que o réu apareceu de bicicleta com roupa de firma terceirizada; que começou; que o vi pelo retrovisor da moto; que pensei que ele não ia fazer nada; que ele chegou abordando a gente; que chegou com arma; que não vi o tipo de arma; que ele começou a falar alto; que não tinha medo de morrer; que ele só queria roubar; que ele pegou nossas coisas; que ele só pediu dinheiro primeiro; que demos; que liguei a moto porque eu ia embora; que ele estava agoniado na hora; que ele mandou eu deixar a moto e a chave na ignição; que ele pediu todas as coisas; que pedi pra tirar os documentos da carteira; que o celular já tinha dato; que meu cordão caiu na hora; que ele pediu para deitar na grama; que pediu pra mim e minha esposa; que ele montou na moto e foi; que ele foi embora; que fizemos o BO; que eles foram atras; que fizemos o procedimento correto na polícia; que publicamos recompensa para achar a moto; que a moto foi recuperada; que a polícia recuperou; que a polícia ligou pra gente; que viemos buscar a moto; que não teve contato com o acusado quando recuperou a moto; que fez o reconhecimento da moto; que não lembra se viu o réu; que minha esposa que lembra mais; que não lembro se mostraram foto do réu; que reconheceu o réu agora como o autor do fato; que o réu mostrou a arma; que ele estava com a arma no pulso; que não sabe se era simulacro; que ele estava com algo na mão; que ele estava com boné só, não capacete; que chegou de bicicleta; que teve um momento na delegacia que ele estava lá dentro; que foi chamado a gente pra ir lá e mostraram uma foto pra gente pra confirmar se era ele; que não lembra que roupa usava quando preso.”

Já a vítima, ANDREZA DA SILVA MOTA, em juízo, disse “
que

recorda dos fatos; que estava na frente da casa que eu morava; que meu namorado ia pra casa dele; que estávamos nos despedindo; que veio um rapaz de bicicleta com roupa de farda de fábrica; que não gerou suspeita pela vestimenta; que estávamos parados conversando; que o rapaz nos abordou puxando uma arma na direção do meu namorado e anunciando o assalto; que pediu para que saísse da moto; que ele disse para não tirar a chave do contato da moto; que fiquei nervosa por perder o celular e um veículo que é um bem mais caro; que ele pediu o celular; que se dirigiu mais ao meu namorado; que cheguei a jogar no mato o meu celular e ele não viu; que ele levou os pertences do meu namorado, celular, carteira, dinheiro na carteira e a moto; que eu pedi por favor pra não fazer isso; que ele disse que se eu não calasse a boca ele ia atirar no meu namorado; que mandou ele se jogar no chão e ficar lá; que subiu na moto e saiu; que abandonou a bicicleta que ele tava; que o réu presente tem certa semelhança com o réu; que na delegacia fez o reconhecimento; que fez todo o procedimentos; que o veículo foi recuperado no dia seguinte; que a polícia ligou e fomos no outro dia na delegacia; que fez todo o procedimentos; que na delegacia fez o reconhecimento do acusado por foto; que mostraram alguma foto; que como era recente foi possível fazer o reconhecimento; que faz um certo tempo e agora não sabe se teve mudança; que mostraram foto de vários rapazes pra fazermos o reconhecimento; que como era bem recente, consegui ver exatamente o rosto da pessoa; que o réu não usava capacete no dia da abordagem; que o réu estava com rosto totalmente limpo; que cheguei a ver a arma; que ele tirou a arma da cintura e apontou diretamente para o meu namorado; que não conhecia o réu; que tem convicção do reconhecimento que fez no dia na delegacia”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, alegando que não houve apreensão da suposta arma nem exame pericial.

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Constata-se, assim, que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmarem que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025